Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-52.2025.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000936-52.2025.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA TERTO - CPF: 076.157.864-10 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), MT SPEED COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 27.295.516/0001-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE CARLOS DA SILVA TERTO e MT SPEED COMUNICACOES LTDA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MT
Speed
Comunicações Ltda. e José Carlos da Silva Terto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito para constituição de título executivo judicial decorrente de contrato de empréstimo inadimplido, constituindo o débito, indeferindo a gratuidade da justiça e condenando os embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais. Os apelantes requerem a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a revisão dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização de juros, a descaracterização da mora e a devolução dos valores supostamente cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e se é cabível a inversão do ônus da prova; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios contratados são abusivos e se a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi validamente pactuada; (
iii
) determinar se eventual abusividade dos encargos de normalidade descaracteriza a mora; e (
iv
) verificar se estão presentes os pressupostos para a restituição dos valores alegadamente cobrados em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito celebradas com instituições financeiras e cooperativas de crédito, admitindo a inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade do consumidor e da assimetria informacional inerente à relação contratual.

Afirma que a revisão dos juros remuneratórios possui caráter excepcional e exige demonstração concreta de abusividade qualificada em relação à taxa média de mercado, não bastando a simples superação desse parâmetro.

Conclui que a taxa contratada, embora aproximadamente correspondente ao dobro da média divulgada pelo Banco Central para a modalidade, não configura abusividade manifesta diante das peculiaridades da operação, da ausência de garantias reais, do perfil de risco e da inexistência de prova técnica específica produzida pelos apelantes.

Reconhece a validade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, por se tratar de contrato celebrado após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e por constar pactuação expressa, evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Afasta a descaracterização da mora porque não foi reconhecida qualquer abusividade nos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, permanecendo regularmente constituída a mora desde o inadimplemento da obrigação.

Rejeita o pedido de repetição de indébito por inexistir cobrança indevida e por não haver comprovação de pagamento a maior, sendo incontroverso o inadimplemento contratual que motivou o ajuizamento da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às operações de crédito celebradas com instituições financeiras e cooperativas de crédito, sendo admissível a inversão do ônus da prova quando presentes seus pressupostos legais. 2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade qualificada em relação à taxa média de mercado, considerada a realidade específica da operação contratada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando prevista em contrato celebrado após a MP nº 2.170-36/2001 e
evidenciada pela existência de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4. A inexistência de abusividade dos encargos de normalidade impede a descaracterização da mora. 5. A repetição de indébito pressupõe a demonstração de cobrança indevida e de pagamento a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 51, § 1º; CC, art. 397; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.591; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS; STJ,
AgInt
no REsp 1.949.441/SP, Quarta Turma, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MT
Speed
Comunicações Ltda e José Carlos da Silva Terto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT (ID 359958360, integrada pela decisão em embargos de declaração de ID 359958365), que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 101.332,31, com atualização monetária pelo IPCA desde o ajuizamento e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
indeferindo-lhes
, ainda, o benefício da gratuidade da justiça.

Na origem, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso — Sicredi Ouro Verde MT ajuizou ação monitória em face de MT
Speed
Comunicações Ltda e José Carlos da Silva Terto, objetivando a constituição de título executivo judicial para a cobrança de débito decorrente de contrato de empréstimo celebrado via aplicativo, operação nº C318337750, inadimplente desde outubro de 2024.

A
sentença
recorrida rejeitou os embargos monitórios opostos pelos réus e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 101.332,31, atualizado monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, com condenação dos embargantes em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, indeferindo o benefício da gratuidade da justiça, conforme
:

Trata-se de ação monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE
CREDITO
POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
, em desfavor de
JOSE CARLOS DA SILVA TERTO
e
MT SPEED COMUNICACOES LTDA
,ambosqualificados nos autos.

Na exordial (Id. 197324195), narra a parte autora ser credorada parte rénovalor atualizado deR$101.332,31(cento e um mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos),representada através da operaçãoC318337750de contrato de empréstimo efetuado via aplicativo, inadimplente desde 18/10/2024.

Estando em termos, a inicial foi recebida, ordenando-se a citação da parte ré (Id. 198265162).

A parte ré,opôsembargos ao mandado monitórioao Id. 204222275, alegando em síntesea hipossuficiência econômica, com pedido de justiça gratuita; a existência de juros remuneratórios abusivos, por suposta cobrança acima da taxa média de mercado; a ilegalidade da capitalização de juros; a ocorrência de onerosidade excessiva e violação à função social do contrato; bem como a existência de excesso de cobrança. Sustentou, ainda, a necessidade de realização de perícia contábil e requereu a restituição em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

A parte autora apresentouimpugnação (Id.208428338) aos embargos monitórios, pugnando pela rejeição integral dos embargos, sustentando a legalidade da contratação, a inexistência de abusividade, a desnecessidade de produção de prova pericial e a improcedência das teses defensivas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Consoante fundamentação
infra
, a solução do mérito independe da produção de quaisquer outras provas que não aquelas de natureza documental já oportunamente angariadas aos autos, até porque o magistrado é o destinatário último das provas. Impõe-se, por consequência lógica, o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, ao qual ora procedo, inclusive em prestígio à duração razoável do processo.

Não há preliminares ou questões processuais pendentes a decidir. As partes são legítimas, a representação regular e não há nulidades a declarar.

Preceitua o art. 700, I,do Código de Processo Civil, que a monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
.

Basta, então, uma prova escrita e idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo, quanto à sua finalidade, para que o credor possa valer-se da ação monitória.

No caso concreto, a parte autora instruiu a inicial com extrato bancário contendo a informação do crédito recebido pela parte ré em conta bancária (Id. 197324206), bem como o demonstrativo atualizado do débito (Id. 197324207), documentos que evidenciam a relação jurídica estabelecida entre as partes, a efetiva liberação dos valores e a inadimplência da parte requerida. Tais elementos são suficientes para aparelhar a presente ação monitória, mostrando-se atendidos os requisitos previstos no art. 700 do Código de Processo Civil.

Sobre a interpretação da referida norma, o C. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, desde que sobressaia o juízo de probabilidade acerca do direito alegado pelo autor, como ocorreu no presente caso.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. No caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a ação monitória, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a própria nota fiscal do negócio de compra e vendade mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita. A revisão desse entendimento, demanda o reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido"
(
AgRg
no
AREsp
n. 289.660/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/6/2013,
DJe
19/6/2013). (
AREsp
1749965; Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE;Data da Publicação 12/02/2021).Grifei.

No tocante aos embargos monitórios, verifica-se que a parte embargante, embora tenha apresentado extensa argumentação defensiva, não negou a existência da contratação nem a liberação dos valores objeto do contrato de empréstimo, limitando-se a sustentar, de forma genérica, a existência de abusividades contratuais, excesso de cobrança e ilegalidade dos encargos financeiros aplicados.

No que se refere aos juros remuneratórios, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a livre pactuação das taxas de juros em contratos bancários, somente sendo possível a intervenção judicial quando demonstrada abusividade manifesta, caracterizada pela cobrança significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL - DIVÍDA LÍQUIDA E CERTA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA - PERCENTUAL DO JUROS DE MORA - 1% A.M - INTELIGENCIA DO ARTIGO 161, § 1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. A existência de nota fiscal sacada a partir de transação mercantil que teria havido entre as partes, quando acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias, são admitidas pela doutrina e pela jurisprudência como formalmente aptas ao manuseio da ação monitória.

Tratando-se de ação monitória para cobrança de dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento da dívida.
Os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, nos termos do artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.(TJ-MG - AC: 10481160233591001 Patrocínio, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021). Grifei.

Outro não é o entendimento do E. STJ, veja:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Não há falar em descabimento da monitória em tendo o pedido sido instruído com a nota fiscal e, ainda, com outros documentos a corroborarem a existência do crédito discutido. 2. Inadmissível o recurso no tocante à preclusão. Ausência de prequestionamento e, ainda, de devida impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido. Atração
do enunciados
282 e 283/STF.

3. O termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação. Precedentes.
4. Litigância de má-fé. Prova do dolo.
Insindicabilidade
. Alteração da verdade dos fatos. Correção da condenação. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ -
AgInt
no REsp: 1778399 CE 2018/0293875-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021). Grifei.

No caso dos autos, a parte embargante não comprovou que os juros praticados extrapolam de forma relevante a média de mercado, limitando-se a alegações abstratas, insuficientes para justificar a revisão judicial do contrato.

As teses relativas à onerosidade excessiva, violação à função social do contrato e aplicação da teoria da imprevisão igualmente não merecem acolhimento, pois a revisão contratual com base nesses fundamentos exige a demonstração de fato superveniente, extraordinário e imprevisível capaz de romper o equilíbrio contratual, o que não restou comprovado nos autos. A mera dificuldade financeira da parte devedora não autoriza, por si só, a intervenção judicial nas cláusulas livremente pactuadas.

Da mesma forma, não restou comprovada a existência de cobrança indevida ou pagamento a maior que justifique a repetição do indébito, simples ou em dobro. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a efetiva comprovação de cobrança indevida, o que não ocorreu no caso concreto. Inexistindo indícios mínimos de irregularidade nos valores cobrados, mostra-se desnecessária a realização de perícia contábil, uma vez que a controvérsia envolve essencialmente matéria de direito.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, a insurgência da embargante também não merece prosperar. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência pátria, razão pela qual deve prevalecer o cálculo apresentado pela parte autora (Id. 197324207).

DISPOSITIVO

Ante o
exposto,
REJEITO
os embargos
e
JULGO
PROCEDENTE
a presente ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor deR$101.332,31(cento e um mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), que deverá ser atualizado e acrescido de juros de moralegais a partir do ajuizamento.

Condeno
aembargante aopagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios do patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, eis que
nego-lhe
a gratuidade da justiça,visto que não comprovou a situação de hipossuficiência.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de
admissibilidade,
REMETAM
-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias e, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos
ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações necessárias.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vistos.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,em face da sentença constante no Id. 219898419, que julgou procedente a ação monitória.

1.1A embargante alega, em síntese, a existência de omissão na sentença embargada, que deixou de especificar o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade de capitalização, conforme exigido pelo art. 491 do Código de Processo Civil (Id. 220696453).

1.2A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 221439277), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há omissão a ser sanada e que o recurso visa apenas à reforma da decisão por via inadequada.

1.3Os autos vieram-me conclusos.

É orelatório.Fundamento e Decido.

2.Presentes os pressupostos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade (Id. 220899151), passo à apreciação dos embargos.

2.1Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, e, ainda, corrigir erro material.

2.2 Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. Rio de Janeiro, Forense, 2014, 6ª ed., rev., atual. e
ampl
., pg. 822 e 824), ao lecionar a respeito dos vícios que legitimam o ingresso dos embargos de declaração, doutrina que “
a omissão
refere-se
à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
”

2.3No caso em apreço, a embargante aponta que a sentença deixou de indicar expressamente oíndice de correção monetáriae ataxa de jurosaplicáveis à condenação, em suposta violação ao disposto no art. 491 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“
Art. 491.
Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:”

2.4Pois bem.

2.5Analisando detidamente a sentença proferida, verifica-se que o dispositivo se limitou a constituir o título executivo judicial no valor de R$ 101.332,31 (cento e um mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), determinando que o montante fosse “
atualizado e acrescido de juros de mora legais a partir do ajuizamento
”, sem, contudo, indicar expressamente o índice de correção monetária a ser aplicado, tampouco a taxa de juros incidente.

2.6Embora a sentença tenha feito menção genérica à atualização e aos juros de mora legais, tal indicação não atende plenamente ao comando do art. 491 do CPC, que exige adefinição expressado índice de correção monetária e da taxa de juros,bem como do termo inicial de ambos, justamente para conferircerteza e liquidezao título executivo constituído e evitar controvérsias futuras na fase de cumprimento de sentença.

2.7Sobre o tema, assevera a jurisprudência:

“[...] Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros,
aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14 .905/2024
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130624720248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)” (Destaque nosso)

2.8Assim,
merece acolhimento
a pretensão deduzida nos embargos, a fim de que seja suprida a omissão existente, com a expressa indicação do índice de correção monetária e da taxa de juros aplicáveis à condenação.

3.Ante o exposto,
CONHEÇO
os presentes embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO
a pretensão neles deduzida, razão pela qual
ALTERO
o dispositivo da sentença proferida no Id. 219898419, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto,
REJEITO
os embargos e
JULGO PROCEDENTE
a presente ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 101.332,31 (cento e um mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos),
que deverá ser atualizado monetariamente peloIPCA(art. 389, parágrafo único, CC)desde o ajuizamento da ação, ejuros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC)a partir da citação
.”

4.No mais,
MANTENHO
inalterados os demais termos da sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Nas razões recursais (ID 359958366), os recorrentes sustentam as seguintes teses:

1)
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo

2
) Abusividade dos juros remuneratórios contratados em relação à taxa média de mercado
e i
legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual por ausência de pactuação expressa e clara

3
) Descaracterização da mora em virtude da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual

4
) Devolução dos valores cobrados a maior

Ao final, os recorrentes requerem a reforma total da sentença, com o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, a readequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a exclusão da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, a descaracterização da mora e a condenação da parte adversa à devolução dos valores cobrados indevidamente; requerem, ainda, em caráter subsidiário, o juízo de retratação pelo juízo de origem.

Apresentadas contrarrazões (ID 359958369), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, a legalidade dos encargos contratados, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie e a regularidade da mora. A recorrida requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Intimação (47562243) - Prioridade: Normal - ID do documento (225033410)
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 372259386).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSE CARLOS DA SILVA TERTO e MT SPEED COMUNICACOES LTDA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por MT
Speed
Comunicações Ltda e José Carlos da Silva Terto em face da sentença proferida nos autos da ação monitória, processo nº 1000936-52.2025.8.11.0033, originário da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, a qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 101.332,31, com atualização monetária pelo IPCA desde o ajuizamento e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, condenando os embargantes em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
indeferindo-lhes
o benefício da gratuidade da justiça.

Os recorrentes insurgem-se contra a sentença
alegando
que os encargos contratados são abusivos, especialmente os juros remuneratórios, que excederiam em mais de duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada, e a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, que não teria sido pactuada de forma expressa e clara no instrumento contratual.

A partir dessas premissas, os recorrentes sustentam que a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracterizaria a mora e, por consequência, afastaria a exigibilidade dos encargos moratórios.

Pleiteiam, ainda, a devolução dos valores cobrados a maior. Invocam, como suporte normativo transversal a todas essas pretensões, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

A parte recorrida, em contrarrazões, sustenta que os encargos praticados estão em conformidade com a legislação e com a prática de mercado, que a capitalização foi regularmente pactuada e que a mora está devidamente caracterizada desde o vencimento da primeira parcela inadimplida.

Contrapõe, ainda, que a relação jurídica não se enquadra como relação de consumo, pois o crédito foi obtido para fomento da atividade empresarial, afastando a incidência do CDC e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo

Os recorrentes sustentam que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, enquadrando-se a cooperativa de crédito no conceito de fornecedora de serviços financeiros e os apelantes no conceito de consumidores, o que atrairia a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Com base nessa premissa, requerem a inversão do ônus da prova, ao argumento de que estão presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica dos contratantes.

A parte recorrida contrapõe que o empréstimo foi contratado para incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica, de modo que os apelantes não se qualificam como destinatários finais do serviço de crédito, afastando a incidência do CDC pela teoria finalista adotada pelo ordenamento brasileiro
.

S
ustenta, ainda, que a empresa apelante atua no mercado e dispõe de capacidade técnica para avaliar as condições contratuais, o que afasta qualquer hipossuficiência que pudesse justificar a inversão probatória.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a relação contratual estabelecida entre os apelantes e a cooperativa de crédito configura relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do referido diploma.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito realizadas por instituições financeiras é matéria há muito pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 297 com o seguinte enunciado: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

O referido entendimento foi posteriormente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.591, que reconheceu a constitucionalidade do art. 3º, § 2º, do CDC, o qual expressamente inclui as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito no conceito de serviço sujeito à disciplina consumerista.

No que concerne à identificação do consumidor, o art. 2º do CDC define como tal toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar esse dispositivo, consolidou a denominada teoria finalista mitigada, pela qual a pessoa jurídica pode ser equiparada a consumidora quando, embora não seja destinatária final econômica do produto ou serviço, apresentar vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

O Tema 27 do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabelece que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

Pois bem.
No caso em exame, a parte apelante MT
Speed
Comunicações Ltda é pessoa jurídica que celebrou contrato de empréstimo via aplicativo com a Sicredi Ouro Verde/MT, operação nº C318337750, no valor principal de R$ 93.440,00.

A incidência do CDC à espécie é, portanto, medida que se impõe, não apenas pela expressa previsão do art. 3º, § 2º, do referido diploma, mas também pela posição de vulnerabilidade estrutural dos apelantes diante da cooperativa de crédito, que detém amplo domínio técnico sobre as condições da operação contratada.

Reconhecida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, torna-se aplicável quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, requisitos que se verificam, ao menos em tese, diante da assimetria informacional inerente às operações de crédito bancário.

Desse modo, a tese recursal merece acolhimento neste ponto, reconhecendo-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e a possibilidade de inversão do ônus da prova, cujos efeitos práticos serão examinados
no decorrer deste voto.

Abusividade dos juros remuneratórios contratados em relação à taxa média de mercado e ilegalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual por ausência de pactuação expressa e clara

Os recorrentes alegam que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é manifestamente abusiva, por superar em mais de duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, gerando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Sustentam, adicionalmente, que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual não foi pactuada de forma expressa e clara no instrumento contratual, o que tornaria sua cobrança ilegal, devendo ser afastada dos cálculos do débito.

A recorrida afirma que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo a revisão judicial das taxas medida excepcional condicionada à demonstração de abusividade manifesta em relação à taxa média de mercado, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram mediante prova técnica adequada.

Quanto à capitalização, sustenta que a pactuação é considerada expressa quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, o que estaria configurado no caso concreto, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A questão controvertida consiste em definir se os juros remuneratórios contratados configuram abusividade passível de revisão judicial, por discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, e se a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi regularmente pactuada no instrumento contratual.

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração de abusividade manifesta em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que fixou o Tema 27 com a seguinte tese: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — art. 51, §
1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que a mera superação da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade passível de revisão.

A discrepância deve ser significativa e qualificada, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

O Tribunal Superior tem reiteradamente afastado a revisão quando a taxa contratada não supera de forma expressiva o referencial do Banco Central, reconhecendo que variações moderadas decorrem das peculiaridades de cada operação, como o perfil de risco do tomador, o prazo, o valor e as garantias oferecidas.

Quanto à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo julgamento do REsp 973.827/RS, firmou as seguintes teses: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Os dados oficiais do Banco Central do Brasil, extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais, indicam que, em outubro de 2023 — período correspondente à contratação da operação nº C318337750 —, a taxa média de juros para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas jurídicas na modalidade capital de giro total era de 1,67% ao mês (série 25444) e de 21,92% ao ano (série 20725).

O contrato objeto da presente demanda prevê taxa efetiva de juros de 3,34% ao mês, o que corresponde a aproximadamente o dobro da taxa média de mercado apurada para a mesma modalidade e período.

A questão que se coloca, portanto, é se essa diferença configura abusividade qualificada nos termos do Tema 27 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao longo de sua evolução, tem reconhecido que diferenças de até uma vez e meia, o dobro ou mesmo o triplo da taxa média de mercado não configuram, automaticamente, abusividade passível de revisão judicial, devendo a análise levar em conta as peculiaridades concretas da operação
, conforme:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO.
JUROS .
TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1 .
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33
( Lei
de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. 2. A verificação da abusividade dos juros não é taxativa, não observa critérios genérico e universais, de modo que o fato de a taxa de juros remuneratórios contratada ser o dobro ou triplo ou outro múltiplo da taxa apurada pelo Banco Central não determina o reconhecimento de
abusividade .
3. Inviabilidade de afastar a conclusão do Tribunal de origem de que os juros remuneratórios não são abusivos, quando comparados à taxa de mercado, pois demanda rever cláusulas do contrato e de provas, providência vedada nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no REsp: 1949441 SP 2021/0221443-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)

Nesse sentido, a taxa de 3,34% ao mês, embora corresponda ao dobro da média de mercado para a modalidade capital de giro total, não ultrapassa o patamar que a jurisprudência do STJ tem considerado como indicativo seguro de abusividade manifesta, especialmente quando se trata de operação de crédito contratada via aplicativo, sem garantias reais, com prazo de 36 parcelas e valor expressivo, fatores que naturalmente elevam o custo do crédito em relação à média geral da modalidade.

Registre-se, ademais, que os apelantes não produziram prova técnica apta a demonstrar que a taxa contratada destoa da média praticada para operações com perfil de risco equivalente ao seu.

A comparação realizada nas razões recursais utiliza a taxa média geral da modalidade capital de giro, sem considerar as especificidades da operação, o que é insuficiente para caracterizar a abusividade exigida pelo Tema 27 do STJ.

Desse modo, a tese recursal relativa à abusividade dos juros remuneratórios não merece acolhimento.

Igualmente, o
contrato foi celebrado em outubro de 2023, portanto muito após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A jurisprudência consolidada do STJ, conforme as teses firmadas no REsp 973.827/RS, estabelece que a pactuação da capitalização é considerada expressa e
clara quando a taxa de juros anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que evidencia a adoção do regime de juros compostos.

No caso concreto, a taxa mensal de 3,34% ao mês, projetada de forma simples para doze meses, resultaria em 40,08% ao ano.

A taxa efetiva anual correspondente ao regime composto é superior a esse valor, o que demonstra, pela própria estrutura matemática do contrato, que a capitalização foi adotada e que sua previsão decorre da diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva anual.

Esse critério, expressamente reconhecido pelo STJ como suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização, afasta a alegação de ausência de previsão contratual expressa.

Assim, a tese recursal relativa à ilegalidade da capitalização de juros igualmente não merece acolhimento.

Descaracterização da mora em virtude da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual

Os recorrentes sustentam que, reconhecida a abusividade dos encargos aplicados durante o período de normalidade contratual
,
notadamente os juros remuneratórios e a capitalização, impõe-se a descaracterização da mora, com o consequente afastamento dos encargos moratórios, pois a iliquidez da obrigação, decorrente da cobrança indevida, impediria a constituição do devedor em mora.

A recorrida contrapõe que a mora está regularmente caracterizada desde o vencimento da primeira parcela inadimplida, pois não há qualquer abusividade nos encargos praticados, e que a descaracterização da mora pressupõe, necessariamente, o reconhecimento prévio de cobrança indevida no período de normalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

A insurgência recursal concentra-se em saber se o eventual reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual é suficiente para descaracterizar a mora dos apelantes e afastar a exigibilidade dos encargos moratórios decorrentes do inadimplemento.

A descaracterização da mora do devedor em contratos bancários é consequência jurídica do reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, que, ao tratar da configuração da mora, estabeleceu que o reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade
,
juros remuneratórios e capitalização
,
descaracteriza a mora do devedor.

Trata-se, portanto, de consequência lógica e necessária do reconhecimento prévio de ilegalidade contratual: sem abusividade nos encargos de normalidade, não há fundamento para afastar a mora regularmente constituída.

A tese de descaracterização da mora sustentada pelos apelantes tem caráter derivado e dependente do reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.

Sua procedência pressupõe, necessariamente, que esta instância revisora tenha acolhido a revisão dos juros remuneratórios ou da capitalização de juros aplicados ao contrato.

Conforme amplamente demonstrado no subtópico anterior, não se verificou, no caso concreto, qualquer abusividade nos encargos praticados durante o período de normalidade contratual.

A taxa de juros remuneratórios de 3,34% ao mês, embora superior à média de mercado para a modalidade capital de giro total em outubro de 2023, não alcança o patamar de discrepância qualificada exigido pela jurisprudência do STJ para autorizar a revisão judicial.

Da mesma forma, a capitalização de juros foi regularmente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e da orientação firmada no REsp 973.827/RS.

Ausente o pressuposto lógico-jurídico da descaracterização da mora
,
qual seja, o reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade, não há como acolher a pretensão de afastamento dos encargos moratórios.

A inadimplência dos apelantes desde outubro de 2024 é fato incontroverso nos autos, e a mora está regularmente constituída desde o vencimento da primeira obrigação não adimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

4) Devolução dos valores cobrados a maior

Os recorrentes pleiteiam a condenação da parte adversa à restituição dos valores que entendem ter sido cobrados em excesso, decorrentes da aplicação de encargos que reputam abusivos e sem previsão contratual, sustentando que a diferença entre os valores efetivamente cobrados e aqueles que seriam devidos com base na taxa média de mercado configura pagamento indevido passível de repetição.

A recorrida sustenta que não houve cobrança irregular, que os encargos aplicados estão em conformidade com o contrato e com a legislação vigente, e que a ausência de prova de pagamento a maior inviabiliza qualquer pretensão restitutória, sendo o ônus da prova do fato constitutivo do direito à repetição atribuído à parte que o alega.

Discute-se se há nos autos prova suficiente de cobrança indevida e de pagamento a maior que autorize a condenação da recorrida à devolução de valores, bem como os critérios e a extensão de eventual restituição.

A pretensão de devolução de valores formulada pelos apelantes tem caráter inteiramente dependente do reconhecimento de abusividade nos encargos contratuais.

Conforme exaustivamente demonstrado nos subtópicos anteriores, não se identificou qualquer irregularidade nos juros remuneratórios praticados nem na capitalização de juros adotada no contrato, ambos reconhecidos como legítimos e compatíveis com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ausente o pressuposto lógico da pretensão restitutória
,

de
existência de cobrança indevida, não há como reconhecer o direito à devolução de valores.

Acresce-se, ainda, que os apelantes não demonstraram nos autos ter realizado qualquer pagamento das parcelas do contrato, circunstância que inviabiliza a pretensão de repetição, pois não há pagamento indevido a restituir quando sequer houve adimplemento das obrigações contratuais.

O inadimplemento desde outubro de 2024 é fato incontroverso, e a ação monitória foi precisamente ajuizada para constituir título executivo em razão da ausência de pagamento.

Assim, a tese recursal não merece acolhimento.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT (
IDs
359958360 e 359958365)
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação na origem, acrescendo-os em mais 2% (dois por cento) sobre o mesmo valor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, considerando o trabalho adicional desenvolvido nesta instância revisora.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026